Tribunal: STF
Processo: RE 1334394
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE AO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL. PERCEPÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MÉRITO. CONFIRMADO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §1º, DO ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. 
    1. Embora a Notícia de Fato tenha sido encaminhada pela Justiça Eleitoral, a infração penal que ora se discute foi praticada em detrimento de programa assistencial do Governo Federal, o que determina a competência da Justiça Federal, em sintonia com o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal.
    2. Configura o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.
    3. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no cometimento do crime de estelionato, consistente no recebimento indevido do bolsa família, quando o grupo familiar não mais atendia ao critério econômico.
    4. Incabível a incidência do § 1º do artigo 171 do Código Penal, uma vez que, para a configuração do denominado estelionato privilegiado, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o prejuízo causado deve ser inferior a 1 (um) salário-mínimo, o que não ocorre na hipótese em tela.
    5. No caso dos autos, a ré recebeu indevidamente o total de R$ 8.644,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) valor que extrapola o limite adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da privilegiadora.
    6. Diante da situação econômica da ré, reduzida a pena substitutiva de prestação pecuniária. .”
    (Apelação Criminal nº 5002247-12.2018.4.04.7105/RS, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, 109, IV e 121, todos da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, quanto à alegação de incompetência da justiça federal para apreciação do feito, que o acórdão recorrido, assim explicitou (com meus grifos):
    “1. Preliminar. Incompetência da Justiça Federal. Preambularmente, vejo que a alegada incompetência da Justiça Federal e o pleito pela declinação de competência à Justiça Eleitoral não merecem acolhimento. Isso porque, a infração penal que ora se discute foi praticada em detrimento de programa assistencial do Governo Federal, o que determina a competência da Justiça Federal, em sintonia com o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal. 
    Destaca-se que, embora a Notícia de Fato tenha sido encaminhada pela Justiça Eleitoral, discute-se, no caso dos autos, a fraude ao programa bolsa-família do Governo Federal perpetrada pela ré. Isso porque AMANDA ROSA DOS SANTOS DA ROSA apresentou à Justiça Eleitoral capacidade econômica superior à prevista para adequação ao programa. 
    Ademais, a situação fática passou pelo crivo da Justiça Eleitoral, e esta não identificou elementos aptos a ensejar persecução penal naquela seara, tendo, inclusive, sido determinado o arquivamento do expediente com a remessa de cópia à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público Federal, para análise da manutenção do benefício do bolsa-família e eventual fraude ao programa assistencial (evento 1, PROCADM2, p. 17, do IPL). 
    Nesse contexto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Federal.”
    Vê-se, desse modo, que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da competência da justiça eleitoral, eis que em tese o recorrente teria “cometido um crime de estelionato (crime-meio) em prejuízo à justiça eleitoral (crime-fim), sendo ambos conexos” seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator